Tribunal: TJES
Processo: 0010294-60.2015.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0010294-60.2015.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por ITAU UNIBANCO S/A objetivando a nulidade do processo administrativo que culminou na lavratura da CDA executada pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Calha discutir: (i) a nulidade do processo administrativo instaurado pelo Procon sob alegação de ausência de motivação e inexistência de infração à legislação consumerista; (ii) a adequação da redução da multa administrativa com base nos critérios de proporcionalidade e razoabilidade; (iii) qual o índice de correção monetária a ser utilizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade no processo administrativo, pois o Procon motivou ainda que de maneira sucinta a decisão de aplicar a multa com base na infração à legislação consumerista.

4. A redução da multa administrativa observa os critérios do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a gravidade da conduta, a vantagem auferida e a capacidade econômica da infratora, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. A atuação do Poder Judiciário em revisar o valor da multa não configura invasão ao mérito administrativo, mas controle de legalidade, conforme precedentes do STJ e do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

6. O índice de correção monetária a ser aplicado em casos como o dos autos, se posteriores ao advento da Lei nº 11.960/09, deverá ser o IPCA-E.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível parcialmente provida.

Tese de julgamento
:

1. O Procon deve, ainda que de maneira sucinta, fundamentar as suas decisões.

2. A sanção administrativa pecuniária deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida judicialmente se arbitrada em valor excessivo em relação à gravidade da infração, vantagem auferida e capacidade econômica do infrator.

3. O Poder Judiciário pode revisar o valor da multa administrativa, sem incorrer em controle de mérito ou violação à reserva de plenário, quando atua em juízo de legalidade.

4. A correção monetária pelo IPCA-E para casos posteriores a Lei nº 11.960/09.

5. Tese vencida no órgão colegiado que entendia pela redução da multa na ordem de 90% do valor estabelecido na esfera administrativa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO VIRTUAL: 04/11/2024

RELATÓRIO

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA:-

Trata-se de
apelação
interposta por
Itaú Unibanco S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, de Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos dos
embargos à execução
opostos face ao
Município de Cacheiro de Itapemirim
, julgou parcialmente procedentes os pleitos exordiais, tão só para reduzir o montante das multas fixadas nos processos administrativos nºs 27.809/2012, 27.813/2012 e 27.826/2013.

Assevera o apelante que:
i)
opôs embargos à execução, com o fito de desconstituir os créditos materializados na CDA nº 001153/2014;
ii)
tais créditos referem-se a multas aplicadas pelo Procon do Município de Cachoeiro de Itapemirim;
iii)
no curso dos processos administrativos, comprovou a regularidade das condutas a ele imputadas, sendo suas alegações ignoradas por completo;
iv)
opôs embargos à execução, sustentando o seguinte:
a)
as decisões do Procon Local são nulas, por ausência de fundamentação;
b)
não incorreu em violação à lei consumerista;
c)
subsidiariamente, o valor das multas deve ser reduzido, pois fere os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade;
v)
o juiz
a quo
acolheu parte dos pleitos vestibulares, unicamente para reduzir o montante das multas fixadas nos processos administrativos nºs 27.809/2012, 27.813/2012 e 27.826/2013;
vi)
é conferido ao Estado-Juiz o poder de interferir no mérito do ato administrativo para controlar sua juridicidade;
vii)
não incorreu em desobediência, uma vez que, para isso, é necessária a presença de dolo;
viii)
na hipótese de manutenção das multas, deve ser aplicada a taxa Selic (fls. 625-635).

Em contradita, o apelado clama pelo desprovimento do recurso (id. 8579073).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA:-

Trata-se de
apelação
interposta por
Itaú Unibanco S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, de Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos dos
embargos à execução
opostos face ao
Município de Cacheiro de Itapemirim
, julgou parcialmente procedentes os pleitos exordiais, tão só para reduzir o montante das multas fixadas nos processos administrativos nºs 27.809/2012, 27.813/2012 e 27.826/2013.

Assevera o apelante que:
i)
opôs embargos à execução, com o fito de desconstituir os créditos materializados na CDA nº 001153/2014;
ii)
tais créditos referem-se a multas aplicadas pelo Procon do Município de Cachoeiro de Itapemirim;
iii)
no curso dos processos administrativos, comprovou a regularidade das condutas a ele imputadas, sendo suas alegações ignoradas por completo;
iv)
opôs embargos à execução, sustentando o seguinte:
a)
as decisões do Procon Local são nulas, por ausência de fundamentação;
b)
não incorreu em violação à lei consumerista;
c)
subsidiariamente, o valor das multas deve ser reduzido, pois fere os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade;
v)
o juiz
a quo
acolheu parte dos pleitos vestibulares, unicamente para reduzir o montante das multas fixadas nos processos administrativos nºs 27.809/2012, 27.813/2012 e 27.826/2013;
vi)
é conferido ao Estado-Juiz o poder de interferir no mérito do ato administrativo para controlar sua juridicidade;
vii)
não incorreu em desobediência, uma vez que, para isso, é necessária a presença de dolo;
viii)
na hipótese de manutenção das multas, deve ser aplicada a taxa Selic (fls. 625-635).

Em contradita, o apelado clama pelo desprovimento do recurso (id. 8579073).

Perlustrando os autos, verifico que o apelante:

i)
às fls. 67-68 e 73-78, questiona o auto de infração nº 1109/2013 (fl. 66), alegando que:
a)
solicitou adesivos para serem fixados nos assentos preferenciais;

b)
agiu de boa-fé;

ii)
às fls. 90-92 e 98-101, questiona o auto de infração nº 157/2011 (fl. 89), às fls. 426-429 e 441-444, questiona o auto de infração nº 123/2010 (fl. 425) e às fls. 524-527 e 534-537, questiona o auto de infração nº 007/2011 (fl. 521), alegando que:
a)
providenciou a instalação de 21 (vinte e um) assentos;
b)
a instalação de ainda mais assentos comprometeria o espaço físico do estabelecimento e não melhoraria a qualidade do atendimento;
c)
o poder de polícia conferido à Administração Pública somente pode ser exercitado se estiver em consonância com a lei e sua finalidade;
d)
o auto de infração contraria os princípios da livre iniciativa e da isonomia;
e)
o valor da multa é desproporcional;

iii)
às fls. 120-123 e 128-132, questiona o auto de infração nº 156/2011 (fl. 119), às fls. 238-240 e 246-248, questiona o auto de infração nº 596/2012 (fl. 237), às fls. 290-292 e 299-302, questiona o auto de infração nº 813/2012 (fl. 289) e às fls. 496-498 e 504-506, questiona o auto de infração nº 716/2012 (fl. 495), alegando que:
a)
disponibiliza 03 (três) mecanismos para controle do tempo de atendimento;
b)
não tem como obrigar o consumidor a fazer a retirada da senha;

c)
não incorreu em reincidência;

d)
o valor da multa é desproporcional;

iv)
às fls. 151-155 e 162-166, questiona o auto de infração nº 543/2010 (fl. 150), alegando que:
a)
aumentou o número de assentos;
b)
o tempo de espera em fila tem sido menor que o estipulado pela lei local;
c)
quando da autuação, o movimento estava maior, por ser dia em que o INSS paga os beneficiários;
d)
todos os seus caixas estavam em operação;

v)
às fls. 195-196, questiona o auto de infração nº 1949 (fl. 194), alegando que:
a)
observa o tempo de atendimento previsto na lei local;
b)
conta com 04 (quatro) guichês destinados ao atendimento comum e 01 (um) destinado ao atendimento preferencial;

vi)
às fls. 211-213 e 219-222, questiona o auto de infração nº 329/2011 (fl. 210), alegando que:
a)
afixou novos adesivos nos assentos preferenciais, posto que os originários foram removidos pelos próprios consumidores;
b)
o valor da multa é desproporcional;

vii)
às fls. 319-321 e 328-330, questiona o auto de infração nº 752/2012 (fl. 317), alegando que:
a)
observou o tempo de atendimento previsto na lei local;
b)
adotou todas as providências para reduzir as filas,
c)
a fiscalização foi realizada pós-feriado, próximo ao término do expediente bancário, horário considerado de pico;

viii)
às fls. 346-348 e 356-359, questiona o auto de infração nº 759/2013 (fl. 343), alegando que:
a)
a falta de identificação do consumidor reclamante cerceia seu direito de defesa;
b)
observou o tempo de atendimento previsto na lei local
c)
disponibiliza 03 (três) mecanismos para controle do tempo de atendimento;
d)
não incorreu em reincidência;

ix)
às fls. 374-375, questiona o auto de infração nº 1861/2014 (fl. 343) e às fls. 565-566 e 572-573, questiona o auto de infração nº 1110/2013 (fl. 593), alegando que:
a)
idosos, gestantes, pessoas com criança no colo ou com deficiência são atendidas tão logo cheguem na agência;
b)
disponibiliza caixa para atendimento prioritário devidamente sinalizado;

x)
às fls. 392-394, questiona o auto de infração nº 1884/2014 (fl. 391), alegando que:
a)
quando da autuação, o movimento estava maior, por ser dia em que o INSS paga os beneficiários;

b)
ultrapassou em apenas 05 (cinco) minutos o tempo previsto na lei local para atendimento, o que não reflete aquilo que usualmente acontece;

xi)
às fls. 477-480, questiona o auto de infração nº 1033/2013 (fl. 470), alegando que a multa aplicada viola o princípio da
non reformatio in pejus.

As teses do apelante foram, em maior parte, mesmo que sucintamente, enfrentadas pelo Procon do Município de Cachoeiro de Itapemirim nas decisões de fls. 69-71, 75-78, 93-96, 102-106, 124-126, 133-137, 156-160, 167-171, 197-200, 214-217, 223-227, 241-244, 249-252, 267-270, 276-279, 293-297, 303-306, 322-326, 331-334, 349-353, 360-363, 376-381, 395-400, 436-438, 445-448, 481-485, 499-502, 507-510, 528-531, 538-542, 567-569 e 574-577.

É verdade que pequena parcela das teses defensivas ventiladas pelo apelante não foi apreciada pelo Procon Cachoeirense. Contudo, isso não tem o condão de nulificar as multas. A uma, porque tais teses não foram comprovadas pelo apelante. A duas, porque, de acordo com o tema nº 339 da repercussão geral, o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal exige que a decisão seja fundamentada, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações.

Neste particular, não há ilegalidade ou abuso de direito a ser colmatado, até mesmo porque as inculpações do Procon do Município de Cachoeiro de Itapemirim são em parte confessadas pelo próprio apelante, quando este, ao buscar justificativas, admite não ter assentos em quantidade exigida por lei, não ter sinalização nos assentos preferenciais e não ter efetuado atendimento no prazo legal.

Lado outro, tenho que sempre que condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente o interesse de consumidores, é legítima a atuação do Procon para aplicar as sanções administrativas previstas em lei, no regular exercício do poder de polícia que lhe foi conferido no âmbito do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.

Contudo, a atuação do Procon não pode ser alheia aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de a sanção poder ser revisitada pelo Estado-Juiz, sem que isso configure indevida invasão do mérito administrativo, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp nº 2.191.936/GO, Ministro Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 16/06/2023) e deste Pretório (AC nº 0027792-19.2019.8.08.0048, Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, DJe 13/12/2022).

In casu
, o apelante foi penalizado em R$ 717.685,13 (setecentos e dezessete mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e treze centavos) pelo Procon de Cachoeiro de Itapemirim por, em síntese,
i)
não dispor de assentos em quantidade suficiente;
ii)
não contar com sinalização nos assentos preferenciais;
iii)
não realizar atendimento dentro do prazo previsto em lei.

Em vista da diminuta vantagem auferida – um dos critérios balizadores para a fixação da pena de multa, a teor do artigo 57,
caput
, da Lei nº 8.078/1990 –, reputo que o valor de R$ 358.842,56 (trezentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) é suficiente para penalizar o apelante, sem destoar dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ao apreciar situações análogas, esta Corte de Justiça entendeu por acertadas decisões judicias que haviam reduzido em metade o valor de multas aplicadas pelo Procon,
litteris
:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELAÇÃO DO ESTADO DESPROVIDA. 1. Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, sendo certo que a análise pode rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade. 2. Nas situações em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, concluo ser possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 3. Embora a multa esteja legitimamente arbitrada pelo agente do Procon, fundada em seu Poder de Polícia, nos termos do artigo 57, do CDC, o valor fixado não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista que não se revela o mais coerente com o caso concreto, sobretudo se considerado que se relaciona a reclamação de apenas um consumidor, de modo que sua finalidade pode ser atendida com a redução do montante inicialmente arbitrado.
4. Em atenção às peculiaridades do caso, a redução da multa à metade, tal como fixado pelo i. Magistrado a quo, atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista e, de outro lado, não assume caráter meramente arrecadatório pelo ente público
[...]” (TJES, AC nº 0030314-67.2014.8.08.0024, Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca, 1ª Câmara Cível, DJe 15/05/2024).

“CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. VALOR DA MULTA. REDUÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. O Procon está legalmente habilitado a aplicar multas se for verificado em processo administrativo competente a ocorrência de transgressões às normas protetivas do consumidor, caso dos autos. 2. É permitido ao Poder Judiciário realizar o controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon Estadual, em caso de violação de normas consumeristas. 3. É possível a redução do valor da multa administrativa com base na aferição dos critérios previstos no art. 57, do CDC e no Decreto Municipal n.º 11.738/03, bem como dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. No caso concreto, a multa administrativa foi devidamente reduzida de R$ 38.181,59 para a metade, mostrando-se suficiente para atender o caráter pedagógico e sancionatório.
5. Recursos desprovidos” (TJES, AC nº 0003086-20.2014.8.08.0024, Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, 2ª Câmara Cível, DJe 19/04/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL - CONTROLE JUDICIAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS DISCRICIONÁRIOS RESTRITO À ANÁLISE DA LEGALIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. REDUÇÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA PELA METADE. MANUTENÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em situações excepcionais, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça, a multa fixada pelo Procon fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade pode ser revista pelo Poder Judiciário.
2. Constatada a desproporcionalidade entre a infração administrativa e a multa imposta, levando-se em conta sobretudo a baixa gravidade da conduta (art. 57 do CDC), de modo que agiu com acerto o douto Juízo de origem ao reduzir pela metade a sanção
[...]” (TJES, AC nº 0024259-37.2013.8.08.0024, Desembargador Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, DJe 06/03/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. A sanção administrativa aplicada pelo PROCON baseia-se no poder de polícia previsto no Código de Defesa do Consumidor, sendo passível de controle judicial quanto aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. 2. No caso em tela, a multa originalmente fixada revela-se excessiva, desrespeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
3. A redução da sanção para metade do seu valor, realizada pelo magistrado da instância originária, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não afastando a finalidade punitivo-pedagógica da medida sancionatória
[...]” (TJES, AC nº 0035776-29.2019.8.08.0024, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, 1ª Câmara Cível, DJe 23/11/2023).

Quanto ao índice de correção monetária, considerando que as multas aplicadas ao apelante são posteriores ao advento da Lei nº 11.960/2009, entendo que deva ser adotado o IPCA-E, nos termos da jurisprudência deste Pretório,
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA PROCON. CORREÇÃO E JUROS MORATÓRIOS. OMISSÃO. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. ATUALIZAÇÃO SEGUNDO PARÂMETROS DO ITEM 3.1 DO TEMA 905 DO STJ. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. [...]

2. Considerando que a multa administrativa aplicada pelo PROCON não tem natureza tributária, os juros moratórios devem seguir os parâmetros do item 3.1 do REsp 1495146/MG, segundo o qual as condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos [...]: (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
[...]” (TJES, ED nº 5002816-03.2017.8.08.0024, Desembargadora Janete Vargas Simões, Câmaras Cíveis Reunidas, DJe 30/05/2022).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO RECONHECIDA – INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – MULTA PROCON – RECURSO PROVIDO [...]. 2. Sentença e acórdão que não fixaram os juros e correção monetária devidos. Omissão a ser suprida.
Com relação aos índices aplicáveis sobre a multa devida pelo embargado, deve-se observar:
[...]
c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
[...]” (TJES, ED nº

5002922-28.2018.8.08.0024, Desembargador Carlos Simões Fonseca, 2ª Câmara Cível, DJe 30/03/2022).

Ante o exposto,
conheço
da apelação e, no mérito, a ela
dou parcial provimento
, para reduzir em 50% (cinquenta por cento) as multas aplicadas pelo Procon do Município de Cachoeiro de Itapemirim.

Considerando que houve sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento de custas processuais
pro rata
e ao pagamento de honorários advocatícios no aporte de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminentes Pares, em Sessão pretérita a eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, deu início ao julgamento da Apelação Cível interposta pelo Banco Itaú Unibanco S/A, ocasião em que deu parcial provimento ao recurso “
para reduzir em 50% (cinquenta por cento) as multas aplicadas pelo Procon do Município de Cachoeiro de Itapemirim
”.

No caso, a multa questionada nos autos, no valor de R$ 717.685,13 (setecentos e dezessete mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e treze centavos), foi imposta após prévios procedimentos nos quais restaram constatadas a ocorrência de diversas infrações às normas consumeristas praticadas pelo Banco Apelante, notadamente a insuficiência de assentos preferenciais na agência bancária, descumprimento do tempo de aguardo para atendimento e etc.

A eminente Relatora, insta salientar, concluiu pela redução da sanção imposta ao Banco Apelante para adequação da penalidade aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Neste sentido:

“Em vista da diminuta vantagem auferida – um dos critérios balizadores para a fixação da pena de multa, a teor do artigo 57, caput, da Lei nº 8.078/1990 –, reputo que o valor de R$ 358.842,56 (trezentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) é suficiente para penalizar o apelante, sem destoar dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

Com a mais respeitosa vênia da eminente Relatora, penso que, a despeito da redução ter atingido o alto percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor da multa inicial imposta pelo Procon Municipal, a quantia reduzida - superior a trezentos e cinquenta mil reais - ainda me parece,
data maxima venia
, não se adequar aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Aliás, em consulta ao sistema de jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) com a finalidade de encontrar casos similares ao ora examinado, isto é, de insuficiência de assentos preferenciais, demora do prazo de atendimento e questões relacionadas, encontrei somente julgados também oriundos do Município de Cachoeiro de Itapemirim, todos com valores de penalidade igualmente elevadas como na hipótese em julgamento.

No processo de n.º 0014441-95.2016.8.08.0011, por exemplo, a multa imposta à instituição financeira, compreendendo 07 (sete) processos administrativos, foi da ordem (nominal) de R$ 81.620,00 (oitenta e um mil seiscentos e vinte reais); neste caso, apenas um dos autos de infração (R$ 5.000,00) foi anulado na Sentença e mantido por este egrégio TJES.

Já no processo de n.º 0018890-57.2020.8.08.0011 houve apenas um auto de infração em desfavor da instituição financeira, no qual fora imposta multa no valor de R$ 18.820,00 (dezoito mil oitocentos e vinte reais), reduzida na Sentença - mantida neste TJES - para R$ 1.882,00 (mil oitocentos e oitenta e dois reais).

Por fim, vale destaque o processo de n.º 0013783-71.2016.8.08.0011, no qual a multa aplicada, após a lavratura de 24 (vinte e quatro) autos de infração em desfavor da instituição financeira, foi da ordem de R$ 500.412,41 (quinhentos mil quatrocentos e doze reais e quarenta e um centavos); neste caso as alegações do Banco foram acolhidas neste TJES, em julgado assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – EXECUÇÃO FISCAL LASTREADA EM 24 PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ENGLOBANDO SITUAÇÕES FÁTICAS DIVERSAS - FATO QUE DIFICULTOU O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA - NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - NULIDADE DOS TÍTULOS EXECUTIVOS E DAS MULTAS. 1. Hipótese em que os autos de infração foram lavrados por inúmeros motivos, como (i) ausência de assentos comuns; (ii) ausência de assentos preferenciais; (iii) ausência de indicação de assentos para doadores de sangue; (iv) não fornecimento de senhas; (v) ausência de aparelho emissor de senhas; (vi) não ocorrência de atendimento preferencial imediato; (vii) inoperância do sistema emissor de senhas; (viii) não fornecimento de senhas prioritárias; (vx) tempo de fila superior ao previsto na legislação; e (x) ocorrência de desobediência por não prestação de informações requeridas pelo órgão. 2. Os fatos foram descritos de forma genérica nos processos administrativos, o que, sem dúvida, inviabilizou a qualidade dos recursos administrativos interpostos e da própria oposição dos embargos à execução fiscal, diante das inúmeras circunstâncias fáticas e jurídicas a serem rebatidas. 3. Por mais que o Município de Cachoeiro de Itapemirim tenha buscado, por economia processual, reunir 24 (vinte e quatro) processos numa única CDA, a junção de um número demasiado de processos administrativos, contemplando situações fáticas diversas, dificulta sobremaneira o exercício do direito de defesa. 4. Recurso provido. (Apelação Cível n.º 0013783-71.2016.8.08.0011, Relator: Des. Subst. Luiz Guilherme Risso, julgado pela Segunda Câmara Cível em 26.09.2024).

A despeito de não haver uniformidade entre os julgados ora citados, chama atenção, como antes dito, o fato de que todos eles são oriundos do Município de Cachoeiro de Itapemirim e todos com o mesmo tipo de infração e com imposição de multa, em meu sentir, bastante elevada.

E como o Banco Apelante, como bem entendeu a eminente Relatora, auferiu diminuta vantagem econômica com a conduta por ele praticada, entendo,
data maxima venia
, que o valor já reduzido no voto de relatoria continua a não atender os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

No caso, a redução que me parece atender a tais critérios é aquela adotada no processo de n.º 0018890-57.2020.8.08.0011, isto é, redução de 90% (noventa por cento) do valor inicialmente aplicado pelo Procon do Município Apelado.

Do exposto, rogando as máximas vênias à eminente Relatora, dou provimento parcial ao recurso para reduzir a multa aplicada pelo Procon do Município de Cachoeiro de Itapemirim em 90% (noventa por cento), isto é, R$ 71.768,51 (setenta e um mil setecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e um centavos).

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JÚNIOR:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

DATA DA SESSÃO: 10/12/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

ts*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelação
interposta por
Itaú Unibanco S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, de Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos dos
embargos à execução
opostos face ao
Município
de Cacheiro de Itapemirim
, julgou parcialmente procedentes os pleitos exordiais, tão só para reduzir o montante das multas fixadas nos processos administrativos nºs 27.809/2012, 27.813/2012 e 27.826/2013.

Assevera o apelante que:
i)
opôs embargos à execução, com o fito de desconstituir os créditos materializados na CDA nº 001153/2014;
ii)
tais créditos referem-se a multas aplicadas pelo Procon do Município de Cachoeiro de Itapemirim;
iii)
no curso dos processos administrativos, comprovou a regularidade das condutas a ele imputadas, sendo suas alegações ignoradas por completo;
i
v)
opôs embargos à execução, sustentando o seguinte:
a)
as decisões do Procon Local são nulas, por ausência de fundamentação;
b)
não incorreu em violação à lei consumerista;
c)
subsidiariamente, o valor das multas deve ser reduzido, pois fere os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade;
v)
o juiz
a quo
acolheu parte dos pleitos vestibulares, unicamente para reduzir o montante das multas fixadas nos processos administrativos nºs 27.809/2012, 27.813/2012 e 27.826/2013;
vi)
é conferido ao Estado-Juiz o poder de interferir no mérito do ato administrativo para controlar sua juridicidade;
vii
)
não incorreu em desobediência, uma vez que, para isso, é necessária a presença de dolo;
viii
)
na hipótese de manutenção das multas, deve ser aplicada a taxa Selic (fls. 625-635).

Em contradita, o apelado clama pelo desprovimento do recurso (id. 8579073).

Perlustrando os autos, verifico que o apelante:

i)
às fls. 67-68 e 73-78, questiona o auto de infração nº 1109/2013 (fl. 66), alegando que:
a)
solicitou adesivos para serem fixados nos assentos preferenciais;

b)
agiu de boa-fé;

i
i
)
às fls. 90-92 e 98-101, questiona o auto de infração nº 157/2011 (fl. 89), às fls. 426-429 e 441-444, questiona o auto de infração nº 123/2010 (fl. 425) e às fls. 524-527 e 534-537, questiona o auto de infração nº 007/2011 (fl. 521), alegando que:
a)
providenciou a instalação de 21 (vinte e um) assentos;
b)
a instalação de ainda mais assentos comprometeria o espaço físico do estabelecimento e não melhoraria a qualidade do atendimento;
c
)
o poder de polícia conferido à Administração Pública somente pode ser exercitado se estiver em consonância com a lei e sua finalidade;
d
)
o auto de infração contraria os princípios da livre iniciativa e da isonomia;
e
)
o valor da multa é desproporcional;

i
ii
)
às fls. 120-123 e 128-132, questiona o auto de infração nº 156/2011 (fl. 119), às fls. 238-240 e 246-248, questiona o auto de infração nº 596/2012 (fl. 237), às fls. 290-292 e 299-302, questiona o auto de infração nº 813/2012 (fl. 289) e às fls. 496-498 e 504-506, questiona o auto de infração nº 716/2012 (fl. 495), alegando que:
a)
disponibiliza 03 (três) mecanismos para controle do tempo de atendimento;
b)
não tem como obrigar o consumidor a fazer a retirada da senha;

c)
não incorreu em reincidência;

d
)
o valor da multa é desproporcional;

i
v
)
às fls. 151-155 e 162-166, questiona o auto de infração nº 543/2010 (fl. 150), alegando que:
a)
aumentou o número de assentos;
b)
o tempo de espera em fila tem sido menor que o estipulado pela lei local;
c)
quando da autuação, o movimento estava maior, por ser dia em que o INSS paga os beneficiários;
d)
todos os seus caixas estavam em operação;

v
)
às fls. 195-196, questiona o auto de infração nº 1949 (fl. 194), alegando que:
a)
observa o tempo de atendimento previsto na lei local;
b)
conta com 04 (quatro) guichês destinados ao atendimento comum e 01 (um) destinado ao atendimento preferencial;

vi)
às fls. 211-213 e 219-222, questiona o auto de infração nº 329/2011 (fl. 210), alegando que:
a)
afixou novos adesivos nos assentos preferenciais, posto que os originários foram removidos pelos próprios consumidores;
b)
o valor da multa é desproporcional;

vii
)
às fls. 319-321 e 328-330, questiona o auto de infração nº 752/2012 (fl. 317), alegando que:
a)
observou o tempo de atendimento previsto na lei local;
b)
adotou todas as providências para reduzir as filas,
c
)
a fiscalização foi realizada pós-feriado, próximo ao término do expediente bancário, horário considerado de pico;

viii
)
às fls. 346-348 e 356-359, questiona o auto de infração nº 759/2013 (fl. 343), alegando que:
a)
a falta de identificação do consumidor reclamante cerceia seu direito de defesa;
b
)
observou o tempo de atendimento previsto na lei local
c
)
disponibiliza 03 (três) mecanismos para controle do tempo de atendimento;
d)
não incorreu em reincidência;

i
x
)
às fls. 374-375, questiona o auto de infração nº 1861/2014 (fl. 343) e às fls. 565-566 e 572-573, questiona o auto de infração nº 1110/2013 (fl. 593), alegando que:
a)
idosos, gestantes, pessoas com criança no colo ou com deficiência são atendidas tão logo cheguem na agência;
b)
disponibiliza caixa para atendimento prioritário devidamente sinalizado;

x)
às fls. 392-394, questiona o auto de infração nº 1884/2014 (fl. 391), alegando que:
a)
quando da autuação, o movimento estava maior, por ser dia em que o INSS paga os beneficiários;

b)
ultrapassou em apenas 05 (cinco) minutos o tempo previsto na lei local para atendimento, o que não reflete aquilo que usualmente acontece;

x
i
)
às fls. 477-480, questiona o auto de infração nº 1033/2013 (fl. 470), alegando que a multa aplicada viola o princípio da
non reformatio in pejus.

As teses do apelante foram, em maior parte, mesmo que sucintamente, enfrentadas pelo Procon do Município de Cachoeiro de Itapemirim nas decisões de fls. 69-71, 75-78, 93-96, 102-106, 124-126, 133-137, 156-160, 167-171, 197-200, 214-217, 223-227, 241-244, 249-252, 267-270, 276-279, 293-297, 303-306, 322-326, 331-334, 349-353, 360-363, 376-381, 395-400, 436-438, 445-448, 481-485, 499-502, 507-510, 528-531, 538-542, 567-569 e 574-577.

É verdade que pequena parcela das teses defensivas ventiladas pelo apelante não foi apreciada pelo Procon Cachoeirense. Contudo, isso não tem o condão de nulificar as multas. A uma, porque tais teses não foram comprovadas pelo apelante. A duas, porque, de acordo com o tema nº 339 da repercussão geral, o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal exige que a decisão seja fundamentada, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações.

Neste particular, não há ilegalidade ou abuso de direito a ser colmatado, até mesmo porque as inculpações do Procon do Município de Cachoeiro de Itapemirim são em parte confessadas pelo próprio apelante, quando este, ao buscar justificativas, admite não ter assentos em quantidade exigida por lei, não ter sinalização nos assentos preferenciais e não ter efetuado atendimento no prazo legal.

Lado outro, tenho que sempre que condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente o interesse de consumidores, é legítima a atuação do Procon para aplicar as sanções administrativas previstas em lei, no regular exercício do poder de polícia que lhe foi conferido no âmbito do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.

Contudo, a atuação do Procon não pode ser alheia aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de a sanção poder ser revisitada pelo Estado-Juiz, sem que isso configure indevida invasão do mérito administrativo, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp nº 2.191.936/GO, Ministro Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 16/06/2023) e deste Pretório (AC nº 0027792-19.2019.8.08.0048, Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, DJe 13/12/2022).

I
n casu
, o apelante foi penalizado em R$ 717.685,13 (setecentos e dezessete mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e treze centavos) pelo Procon de Cachoeiro de Itapemirim por, em síntese,
i)
não dispor de assentos em quantidade suficiente;
ii)
não contar com sinalização nos assentos preferenciais;
iii)
não realizar atendimento dentro do prazo previsto em lei.

Em vista da diminuta vantagem auferida – um dos critérios balizadores para a fixação da pena de multa, a teor do artigo 57,
caput
, da Lei nº 8.078/1990 –, reputo que o valor de R$ 358.842,56 (trezentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) é suficiente para penalizar o apelante, sem destoar dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ao apreciar situações análogas, esta Corte de Justiça entendeu por acertadas decisões judicias que haviam reduzido em metade o valor de multas aplicadas pelo Procon,
litteris
:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELAÇÃO DO ESTADO DESPROVIDA. 1. Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, sendo certo que a análise pode rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade. 2. Nas situações em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, concluo ser possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 3. Embora a multa esteja legitimamente arbitrada pelo agente do Procon, fundada em seu Poder de Polícia, nos termos do artigo 57, do CDC, o valor fixado não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista que não se revela o mais coerente com o caso concreto, sobretudo se considerado que se relaciona a reclamação de apenas um consumidor, de modo que sua finalidade pode ser atendida com a redução do montante inicialmente arbitrado.
4. Em atenção às peculiaridades do caso, a redução da multa à metade, tal como fixado pelo i. Magistrado a quo, atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista e, de outro lado, não assume caráter meramente arrecadatório pelo ente público
[...]” (TJES, AC nº 0030314-67.2014.8.08.0024, Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca, 1ª Câmara Cível, DJe 15/05/2024).

“CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. VALOR DA MULTA. REDUÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. O Procon está legalmente habilitado a aplicar multas se for verificado em processo administrativo competente a ocorrência de transgressões às normas protetivas do consumidor, caso dos autos. 2. É permitido ao Poder Judiciário realizar o controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon Estadual, em caso de violação de normas consumeristas. 3. É possível a redução do valor da multa administrativa com base na aferição dos critérios previstos no art. 57, do CDC e no Decreto Municipal n.º 11.738/03, bem como dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. No caso concreto, a multa administrativa foi devidamente reduzida de R$ 38.181,59 para a metade, mostrando-se suficiente para atender o caráter pedagógico e sancionatório.
5. Recursos desprovidos” (TJES, AC nº 0003086-20.2014.8.08.0024, Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, 2ª Câmara Cível, DJe 19/04/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL - CONTROLE JUDICIAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS DISCRICIONÁRIOS RESTRITO À ANÁLISE DA LEGALIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. REDUÇÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA PELA METADE. MANUTENÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em situações excepcionais, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça, a multa fixada pelo Procon fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade pode ser revista pelo Poder Judiciário.
2. Constatada a desproporcionalidade entre a infração administrativa e a multa imposta, levando-se em conta sobretudo a baixa gravidade da conduta (art. 57 do CDC), de modo que agiu com acerto o douto Juízo de origem ao reduzir pela metade a sanção
[...]” (TJES, AC nº 0024259-37.2013.8.08.0024, Desembargador Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, DJe 06/03/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. A sanção administrativa aplicada pelo PROCON baseia-se no poder de polícia previsto no Código de Defesa do Consumidor, sendo passível de controle judicial quanto aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. 2. No caso em tela, a multa originalmente fixada revela-se excessiva, desrespeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
3. A redução da sanção para metade do seu valor, realizada pelo magistrado da instância originária, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não afastando a finalidade punitivo-pedagógica da medida sancionatória
[...]” (TJES, AC nº 0035776-29.2019.8.08.0024, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, 1ª Câmara Cível, DJe 23/11/2023).

Quanto ao índice de correção monetária, considerando que as multas aplicadas ao apelante são posteriores ao advento da Lei nº 11.960/2009, entendo que deva ser adotado o IPCA-E, nos termos da jurisprudência deste Pretório,
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA PROCON. CORREÇÃO E JUROS MORATÓRIOS. OMISSÃO. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. ATUALIZAÇÃO SEGUNDO PARÂMETROS DO ITEM 3.1 DO TEMA 905 DO STJ. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. [...]

2. Considerando que a multa administrativa aplicada pelo PROCON não tem natureza tributária, os juros moratórios devem seguir os parâmetros do item 3.1 do REsp 1495146/MG, segundo o qual
a
s condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargo
s [...]:
(c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
[...]” (TJES, ED nº 5002816-03.2017.8.08.0024, Desembargadora Janete Vargas Simões, Câmaras Cíveis Reunidas, DJe 30/05/2022).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO RECONHECIDA – INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – MULTA PROCON – RECURSO PROVIDO [...]. 2. Sentença e acórdão que não fixaram os juros e correção monetária devidos. Omissão a ser suprida.
Com relação aos índices aplicáveis sobre a multa devida pelo embargado, deve-se observar:
[...]
c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
[...]” (TJES, ED nº

5002922-28.2018.8.08.0024, Desembargador Carlos Simões Fonseca, 2ª Câmara Cível, DJe 30/03/2022).

Ante o exposto,
conheço
da apelação e, no mérito, a ela
dou parcial provimento
, para reduzir em 50% (cinquenta por cento) as multas aplicadas pelo Procon do Município de Cachoeiro de Itapemirim.

Considerando que houve sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento de custas processuais
pro rata
e ao pagamento de honorários advocatícios no aporte de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0010294-60.2015.8.08.0011

APELANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A

APELADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATORA: DES.ª ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

VOTO: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, em Sessão pretérita a eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, deu início ao julgamento da Apelação Cível interposta pelo Banco Itaú Unibanco S/A, ocasião em que deu parcial provimento ao recurso “
para reduzir em 50% (cinquenta por cento) as multas aplicadas pelo Procon do Município de Cachoeiro de Itapemirim
”.

No caso, a multa questionada nos autos, no valor de R$ 717.685,13 (setecentos e dezessete mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e treze centavos), foi imposta após prévios procedimentos nos quais restaram constatadas a ocorrência de diversas infrações às normas consumeristas praticadas pelo Banco Apelante, notadamente a insuficiência de assentos preferenciais na agência bancária, descumprimento do tempo de aguardo para atendimento e etc.

A eminente Relatora, insta salientar, concluiu pela redução da sanção imposta ao Banco Apelante para adequação da penalidade aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Neste sentido:

“Em vista da diminuta vantagem auferida – um dos critérios balizadores para a fixação da pena de multa, a teor do artigo 57, caput, da Lei nº 8.078/1990 –, reputo que o valor de R$ 358.842,56 (trezentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) é suficiente para penalizar o apelante, sem destoar dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

Com a mais respeitosa vênia da eminente Relatora, penso que, a despeito da redução ter atingido o alto percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor da multa inicial imposta pelo Procon Municipal, a quantia reduzida - superior a trezentos e cinquenta mil reais - ainda me parece,
data maxima venia
, não se adequar aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Aliás, em consulta ao sistema de jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) com a finalidade de encontrar casos similares ao ora examinado, isto é, de insuficiência de assentos preferenciais, demora do prazo de atendimento e questões relacionadas, encontrei somente julgados também oriundos do Município de Cachoeiro de Itapemirim, todos com valores de penalidade igualmente elevadas como na hipótese em julgamento.

No processo de n.º 0014441-95.2016.8.08.0011, por exemplo, a multa imposta à instituição financeira, compreendendo 07 (sete) processos administrativos, foi da ordem (nominal) de R$ 81.620,00 (oitenta e um mil seiscentos e vinte reais); neste caso, apenas um dos autos de infração (R$ 5.000,00) foi anulado na Sentença e mantido por este egrégio TJES.

Já no processo de n.º 0018890-57.2020.8.08.0011 houve apenas um auto de infração em desfavor da instituição financeira, no qual fora imposta multa no valor de R$ 18.820,00 (dezoito mil oitocentos e vinte reais), reduzida na Sentença - mantida neste TJES - para R$ 1.882,00 (mil oitocentos e oitenta e dois reais).

Por fim, vale destaque o processo de n.º 0013783-71.2016.8.08.0011, no qual a multa aplicada, após a lavratura de 24 (vinte e quatro) autos de infração em desfavor da instituição financeira, foi da ordem de R$ 500.412,41 (quinhentos mil quatrocentos e doze reais e quarenta e um centavos); neste caso as alegações do Banco foram acolhidas neste TJES, em julgado assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – EXECUÇÃO FISCAL LASTREADA EM 24 PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ENGLOBANDO SITUAÇÕES FÁTICAS DIVERSAS - FATO QUE DIFICULTOU O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA - NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - NULIDADE DOS TÍTULOS EXECUTIVOS E DAS MULTAS. 1. Hipótese em que os autos de infração foram lavrados por inúmeros motivos, como (i) ausência de assentos comuns; (ii) ausência de assentos preferenciais; (iii) ausência de indicação de assentos para doadores de sangue; (iv) não fornecimento de senhas; (v) ausência de aparelho emissor de senhas; (vi) não ocorrência de atendimento preferencial imediato; (vii) inoperância do sistema emissor de senhas; (viii) não fornecimento de senhas prioritárias; (vx) tempo de fila superior ao previsto na legislação; e (x) ocorrência de desobediência por não prestação de informações requeridas pelo órgão. 2. Os fatos foram descritos de forma genérica nos processos administrativos, o que, sem dúvida, inviabilizou a qualidade dos recursos administrativos interpostos e da própria oposição dos embargos à execução fiscal, diante das inúmeras circunstâncias fáticas e jurídicas a serem rebatidas. 3. Por mais que o Município de Cachoeiro de Itapemirim tenha buscado, por economia processual, reunir 24 (vinte e quatro) processos numa única CDA, a junção de um número demasiado de processos administrativos, contemplando situações fáticas diversas, dificulta sobremaneira o exercício do direito de defesa. 4. Recurso provido. (Apelação Cível n.º 0013783-71.2016.8.08.0011, Relator: Des. Subst. Luiz Guilherme Risso, julgado pela Segunda Câmara Cível em 26.09.2024).

A despeito de não haver uniformidade entre os julgados ora citados, chama atenção, como antes dito, o fato de que todos eles são oriundos do Município de Cachoeiro de Itapemirim e todos com o mesmo tipo de infração e com imposição de multa, em meu sentir, bastante elevada.

E como o Banco Apelante, como bem entendeu a eminente Relatora, auferiu diminuta vantagem econômica com a conduta por ele praticada, entendo,
data maxima venia
, que o valor já reduzido no voto de relatoria continua a não atender os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

No caso, a redução que me parece atender a tais critérios é aquela adotada no processo de n.º 0018890-57.2020.8.08.0011, isto é, redução de 90% (noventa por cento) do valor inicialmente aplicado pelo Procon do Município Apelado.

Do exposto, rogando as máximas vênias à eminente Relatora, dou provimento parcial ao recurso para reduzir a multa aplicada pelo Procon do Município de Cachoeiro de Itapemirim em 90% (noventa por cento), isto é, R$ 71.768,51 (setenta e um mil setecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e um centavos).

É como voto.

Acompanho o voto da eminente Relatora.

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR A DOUTA RELATORIA.

ESTE É O VOTO.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para ar parcial provimento ao recurso de apelação.